Tribunal: TJDFT
Processo: 0740660-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740660-91.2021.8.07.0000 RECORRENTE: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS ( EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL) REPRESENTANTE LEGAL: ANGELA MARIA TRINIDAD ALBINANA DE MELLO RECORRIDO: SER CLINICA DE ATENCAO INTERDISCIPLINAR EM SAUDE MENTAL LTDA DESPACHO Na petição de ID no 38996551, o advogado Silvoney Batista Anzolin, OAB/MT 8.122, comunica que a recorrente UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS (EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL) revogou seu mandato judicial, consoante instrumento público de revogação juntado no ID no 38996552. Proceda à exclusão do referido causídico dos cadastros do presente feito. Em face do exposto, com fulcro no artigo 76, §2o, inciso I, do CPC/2015, suspendo o trâmite processual e determino a intimação pessoal da recorrente para, no prazo de 10 (dez) dias, regularizar sua representação processual, mediante carta com aviso de recebimento. Exaurido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007